Tribunal: TJDFT
Processo: 0730253-28.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PREPARO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA ANTERIORMENTE. REJEIÇÃO. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL. FRAUDE DE TERCEIROS. COBRANÇA INDEVIDA DE VALORES. OFENSA A ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE NÃO CONFIGURADA. MERO DISSABOR. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inviável a exigência de recolhimento do preparo quando concedido o benefício da gratuidade de justiça em decisão prolatada em momento inicial do processo, da qual não há notícia de ter havido qualquer irresignação da parte.
2. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que ofenda a honra ou abale sobremaneira o estado psicológico do indivíduo, circunstância não configurada na hipótese dos autos.
3. Embora tenha o Autor sofrido incômodo com inúmeras cobranças pelos serviços por ele não contratados, diante da comprovação de ter sido vítima de uma fraude perpetrada por terceiro, não se configurou uma situação anormal a ponto de caracterizar violação a atributos da personalidade, mas meros aborrecimentos da vida em sociedade.
4. Apelação conhecida e não provida.